Tribunal: TJDFT
Processo: 0702777-93.2020.8.07.0017
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM FOLHA. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. VALIDADE DO PACTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos iniciais. Sustenta que a instituição financeira faltou com o dever de informação adequada sobre os serviços contratados, tendo em vista que foi celebrado contrato de cartão de crédito quando a intenção verdadeira do autor, ora recorrente, era contratar empréstimo consignado. Requer o provimento dos pedidos iniciais.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. A prova documental comprova a assinatura do contrato de mútuo e de cartão de crédito consignado, com autorização para desconto em folha de pagamento (ID 20133226 – págs. 1 a 5), constando também dos autos que houve a disponibilização do crédito ao mutuário, com saques nos valores de R$ 2.000,00 (em 19/07/2016); R$ 5.455,00 (em 02/08/2016); R$ 943,00 e R$ 384,58 (ambos em 14/12/2018); totalizando R$ 8.782,58, conforme faturas de ID 20133230 – pág. 1 e ID 20133228 – pág. 14, extratos de ID 2033235 – pág. 1 e ID 20133232 – pág. 2, e comprovantes de TED de IDs 20133237 a 20133240.
5. Em razão do contratado, foram realizados descontos diretamente na folha de pagamento do autor/recorrido, referente à reserva de margem consignável, descontos que são válidos, diante do que foi pactuado pelas partes.
6. Contrato de cartão de crédito consignado. Na forma do art. 30 do CDC, a proposta integra o contrato. O contrato firmado pelas partes litigantes trouxe, com precisão, a natureza do negócio acerca da contratação para utilização de cartão de crédito consignado, com desconto em folha de pagamento, tendo sido observado o dever de informação, tudo conforme o disposto no art. 6o, III, e no art. 52 do CDC.
7. Vislumbra-se a insatisfação com o negócio firmado e a tentativa de esquiva das obrigações livremente assumidas.
8. Os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do art. 422 do Código Civil. Inexistindo demonstração de vício de consentimento, abusividade ou discrepância nos descontos em folha, prevalece o princípio do pacta sunt servanda.
09. Não verificada a ocorrência de vício/fato do serviço, ato ilícito da instituição financeira, prática abusiva ou qualquer outra violação aos direitos do consumidor, são improcedentes os pedidos.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença de improcedência mantida. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), a teor do art. 55, da Lei 9099/95, mas suspensa a exigibilidade das rubricas, tendo em vista a gratuidade de justiça concedida, conforme art. 98, § 3o, do CPC.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).